Tribunal: TJBA
Processo: 8001256-06.2019.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001256-06.2019.8.05.0018 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ELIETINO RIBEIRO DA SILVA Advogado(s): ANDREY ITALO LIRA AMORIM, EULER DE AMORIM ARRUDA APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Advogado(s): ROBERTO DOREA PESSOA DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO REJEITADA. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. DESCONTOS INDEVIDOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação de declaração de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada por consumidor contra instituição financeira, em razão de descontos indevidos em seus proventos decorrentes de empréstimo consignado não contratado. Sentença de improcedência reformada em sede recursal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira se desincumbiu do ônus da prova quanto à autenticidade da assinatura no contrato impugnado; e (ii) estabelecer se há dever de indenização por danos morais em razão dos descontos indevidos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de falhas na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 4. Conforme tese firmada no Tema 1.061 do STJ, quando o consumidor impugna a autenticidade da assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira o ônus de provar sua autenticidade. No caso, o banco não produziu prova grafotécnica apta a afastar a alegação de fraude. 5. A apresentação de telas sistêmicas e de contrato com assinatura contestada, sem a devida comprovação de sua autenticidade, é insuficiente para demonstrar a regularidade da contratação. 6. Os descontos indevidos em proventos de natureza alimentar configuram falha na prestação do serviço e ensejam a devolução em dobro dos valores cobrados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, independentemente da comprovação de má-fé do fornecedor. 7. O dano moral é presumido em casos de descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa, tendo em vista o impacto direto na subsistência do consumidor. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais). IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Teses de julgamento: 1. Cabe à instituição financeira o ônus da prova da autenticidade da assinatura em contrato bancário impugnado pelo consumidor. 2. A cobrança indevida de valores relativos a empréstimo não contratado enseja a devolução em dobro dos valores descontados, independentemente da comprovação de má-fé do fornecedor. 3. O dano moral é presumido nos casos de descontos indevidos em proventos de natureza alimentar, especialmente quando se trata de pessoa idosa. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8001256-06.2019.8.05.0018, de Barra, em que figuram, como apelante, Elietino Ribeiro da Silva e, como apelado, o Banco Itaú Consignado S/A. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime, rejeitada a preliminar, em dar provimento à apelação. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Zandra Anunciação Alvarez Parada Juíza Substituta do 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça